Tribunal: TJSP
Processo: 1517166-88.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Lei de Tóxicos e Estatuto do Desarmamento. Tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e posse irregular de munição para arma de fogo de uso permitido (art. 33, "caput" e art. 35, "caput", da Lei no 11.343/2006, e art. 12, "caput", da Lei n.o 10.846/2003). Crimes caracterizados, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento, variedade e quantidade de entorpecentes que

Ementa:
Lei de Tóxicos e Estatuto do Desarmamento. Tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e posse irregular de munição para arma de fogo de uso permitido (art. 33, "caput" e art. 35, "caput", da Lei no 11.343/2006, e art. 12, "caput", da Lei n.o 10.846/2003). Crimes caracterizados, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento, variedade e quantidade de entorpecentes que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Civis. Versões exculpatórias inverossímeis. Posse irregular de munição para arma de fogo. Crime de perigo abstrato. Atipicidade não caracterizada. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso, impassível de alterações. Regime inicial fechado único possível. Apelos improvidos.